Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-87.2019.8.11.0031
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000301-87.2019.8.11.0031
APELANTE: TRAGHELA MITALLY SILVA DIAS
APELADO: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
REPRESENTANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora